Tribunal: TJBA
Processo: 8059420-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059420-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MACIANDRA MONTEIRO DE SANTANA

Advogado(s)
:
VICTOR BARROS LOBO, LUAN AZEVEDO BAPTISTA DALEXANDRIA, LORENA DE SOUZA LIMA, TAINARA DOS SANTOS VIEIRA

AGRAVADO: SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A.

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA, MARCELO MAX TORRES VENTURA, JURANDY SOARES DE MORAES NETO

EMENTA

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Limites da coisa julgada. Princípio da fidelidade ao título executivo judicial. Vedação à rediscussão de matérias decididas na fase de conhecimento. Preclusão consumativa. Astreintes. Critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença que manteve a execução nos exatos termos do título judicial formado na fase de conhecimento.

A Agravante sustenta, em síntese, que o valor dos lucros cessantes devem ser calculados por simples cálculo aritmético e que deve ser majorado o valor acumulado das astreintes fixadas.

II. Questão em discussão
3. A controvérsia recursal consiste em verificar:
(i) se é possível, na fase de cumprimento de sentença, rediscutir os critérios fixados na fase de conhecimento, especialmente quanto à condenação em lucros cessantes; e
(ii) se o valor das astreintes fixadas mostra-se
adequada
, a justificar sua revisão pelo Tribunal.

III. Razões de decidir
4. O Agravo de Instrumento é recurso
secundum eventum litis
, limitando-se ao exame da correção da decisão recorrida, sem reabrir discussão sobre o mérito da demanda originária.
5. O título executivo judicial deve ser cumprido fielmente, sendo vedado ao juízo da execução transpor os limites objetivos da coisa julgada (CPC, arts. 505 e 509, §4º). Assim, não cabe rediscutir questões já decididas na fase de conhecimento, sob pena de ofensa à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.
6. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a preclusão consumativa impede a reapreciação de questões já decididas e não impugnadas oportunamente, conforme o REsp n. 2.022.953/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10/03/2023.
7. No tocante às astreintes, o STJ firmou orientação de que sua fixação deve observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em conta o valor da obrigação e a efetividade da tutela (REsp 1.714.990/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 04/10/2018; AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe 14/12/2016).
8. Constatado que a multa foi fixada em valor compatível com a natureza da obrigação e com os parâmetros definidos pelo STJ, não há que se falar em revisão do quantum.
9. Ausentes ilegalidade ou abuso na decisão agravada, deve ser mantida
por este Tribunal.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É vedada a rediscussão, na fase de cumprimento de sentença, de matérias decididas na fase de conhecimento, em observância aos princípios da coisa julgada e da fidelidade ao título executivo.”
“2. A revisão do valor das astreintes somente é cabível em caráter excepcional, quando demonstrada manifesta desproporcionalidade entre a multa e a obrigação principal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 300, 494, I, 505, 507 e 509, §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.022.953/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 10/03/2023.
STJ, REsp n. 1.714.990/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 04/10/2018.
STJ, AgInt no AgRg no AREsp n. 738.682/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 14/12/2016.
TJ-MS, AI n. 1407396-72.2019.8.12.0000, Rel. Des. Eduardo Machado Rocha, 2ª Câmara Cível, pub. 10/07/2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.